Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Em contrarrazões ao apelo, os réus informam ter havido a baixa de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da empresa autora, em 24/11/2017, após extinção por encerramento por liquidação voluntária. Considerando que a aludida extinção ocorreu após o ajuizamento da ação, ocorrido em 24/03/2017, e levando em conta que o objeto da controvérsia possui natureza patrimonial - transmissível, portanto, -, deve ser oportunizada a sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC, a fim de que seja regularizada a relação processual. Assim, intime-se novamente a autora para se manifestar a respeito da preliminar de ilegitimidade suscitada e sobre seu interesse na ordenação da relação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator